Tribunal: TJDFT
Processo: 0753168-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 519 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão nos autos de cumprimento de sentença que versa sobre execução de título judicial decorrente de desapropriação indireta. A agravante impugnou o cumprimento de sentença, questionando o rito processual e alegando excesso de execução. O Juízo a quo determinou a submissão da execução ao regime de precatórios e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, à luz da Súmula 519 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 927, IV, do Código de Processo Civil impõe o dever de observância dos enunciados das súmulas do STJ em matéria infraconstitucional, conferindo-lhes caráter vinculante.
4. A Súmula 519 do STJ dispõe expressamente que "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios", sendo vedada a imposição de ônus sucumbenciais à parte executada.
5. A jurisprudência da Turma confirma a aplicabilidade da Súmula 519 do STJ, reforçando a necessidade de uniformização da jurisprudência e respeito aos precedentes, conforme determina o artigo 926 do CPC.
6. A decisão agravada contrariou o entendimento consolidado, pois reconheceu a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e, ainda assim, impôs condenação em honorários advocatícios, configurando violação à Súmula 519 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme dispõe a Súmula 519 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 926 e 927, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 519; TJDFT, Acórdão 1836935, 0738902-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJe 03/04/2024.